Tribunal: TJES
Processo: 0007409-06.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007409-06.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL A POLICIAIS MILITARES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória, que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 306 do CTB e no art. 331 do CP, na forma do art. 69 do CP, às penas de 1 ano, 7 meses e 15 dias de detenção, substituídas por 2 (duas) penas restritivas de direitos, 91 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano, 1 mês e 15 dias, além de indenização de R$ 1.000,00 para cada policial ofendido.
O apelante buscou a absolvição pelo crime de desacato, a redução da pena-base, o decote da indenização por danos morais e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a embriaguez voluntária exclui o dolo e afasta a tipicidade do crime de desacato; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes foi devidamente fundamentada; (iii) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de dano moral em favor de policiais militares ofendidos; e (iv) determinar a fase processual adequada para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP, pois o ordenamento adota a teoria da actio libera in causa. Assim, ainda que o agente estivesse sob efeito de álcool, mantém-se o dolo na prática do crime de desacato, cuja conduta foi direcionada e consciente em ofender servidores públicos no exercício da função.

4.
A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por boletim de ocorrência, teste de etilômetro (1,32 mg/L) e depoimentos harmônicos dos policiais militares, que confirmaram o estado de embriaguez e as ofensas verbais proferidas pelo réu.

5.
É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o elevado teor alcoólico excede em muito o limite típico e agrava a reprovação da conduta, conforme precedentes.

6.
Condenação pretérita, ainda que com trânsito em julgado há mais de cinco anos, pode caracterizar maus antecedentes, pois o prazo depurador do art. 64, I, do CP aplica-se apenas à reincidência, segundo o Tema 150 do STF e jurisprudência do STJ (AgRg-HC 994.326/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 06/10/2025).

7.
É cabível a fixação de valor mínimo de reparação de dano moral em favor de agentes públicos ofendidos, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme o art. 387, IV, do CPP e precedentes do STJ (AgRg-REsp 1.888.079/RJ). No caso, o pedido foi formulado e o valor fixado (R$ 1.000,00 por vítima) observou a proporcionalidade e razoabilidade.

8.
A apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser feita na fase de execução da pena, pois é nesse momento que se avalia a real situação financeira do condenado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CP, arts. 28, II; 59; 64, I; 69; 331; CTB, art. 306; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, ACr 0006334-73.2016.8.16.0097, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 02.05.2023; TJES, APCr 0000982-29.2018.8.08.0052, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 03.11.2021; TJRS, APL 0045552-17.2019.8.21.7000, Rel. Des. Fabianne Breton Baisch, j. 27.05.2020; STJ, AgRg-HC 994.326/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 06.10.2025; STJ, AgRg-REsp 1.888.079/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09.03.2021; TJSC, ACR 5001684-51.2022.8.24.0003, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 07.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 15319099).

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 23 de outubro de 2021, horário incerto, na terceira avenida do balneário de Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o denunciado
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA,
com vontade livre e consciente, conduziu o veículo automotor GM Celta, de cor preta, placa MTT3E08, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de Etilômetro (f1. 22). Bem como, desacatou funcionário público no exercício da função.

Consta dos autos que o Centro de Comando Operacional — CCO recebeu diversas ligações informando que havia um motorista embriagado dirigindo o veículo GM Celta, de cor preta, placa MTT3E08 e realizando manobras perigosas na terceira avenida do balneário de Pontal do Ipiranga (Avenida Netuno). Diante disso, Policiais Militares empreenderam diligências e avistaram o veículo trafegando em zigue-zague pela avenida e realizaram a abordagem nas proximidades do Bar e Mercearia Thomazi.

Durante a abordagem os policiais constataram que o denunciado apresentava visivelmente embriagado, com os seguintes sinais: odor de bebida alcoólica e fala arrastada.

O denunciado confessou perante os policiais que ingeriu bebidas alcoólicas.

Ficou evidenciado que, durante a condução do denunciado para a Delegacia Regional de Linhares, o mesmo começou a ficar alterado e ameaçar a integridade física dos agentes. Não bastasse isso, proferiu as seguintes palavras: ‘seus pau no cu, seus bostas, seus merdas’, além de ameaçar os agentes públicos dizendo: ‘meu irmão é policial, ele vai atrás de vocês, processar e prender vocês’.

Ficou comprovado que o denunciado foi submetido ao Teste do Etilômetro, que aferiu a quantidade de 1,32 mg/1 de álcool em seu organismo (f1. 22).

O denunciado praticou os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19. (...).”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 306, c
aput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 331 do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do CP, à pena de 1 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal e ao pagamento de 91 (noventa e um) dias-multa, valorando cada dia-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Houve, ainda, a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo pelo período de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, bem como a condenação ao pagamento em favor dos Policiais Militares Roberto Carlos Ferreira de Almeida e Renan Pereira Biato, de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um deles, a título de reparação mínima pelos danos morais causados, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

Pois bem. Em suas razões recursais, o apelante pugnou pela sua absolvição quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP), além da redução da pena-base, do decote do pagamento da indenização por danos morais, bem como pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pleito absolutório, afirma a defesa que o elemento subjetivo do injusto se faz necessário para a tipicidade delitiva, “uma vez que de acordo com o depoimento dos policiais o apelante estava em estado alterado pelo fato de ter ingerido bebida alcoólica, demonstrando desta forma que, em momento algum a conduta do acusado foi consciente e intencional”.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, considerando que o Código Penal adotou a teoria da
actio libera in causa
, o agente que venha a cometer um delito em estado de embriaguez, decorrente da ingestão voluntária de álcool ou substância análoga, não terá excluída a imputabilidade penal, conforme dispõe o inciso II, do artigo 28 do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
Estado de embriaguez que por si só é incapaz de excluir o dolo da conduta. Outrossim, conforme art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária não isenta o agente de responsabilização penal
. Pleito de afastamento da reincidência. Desnecessidade de menção expressa das condenações pretéritas. Comprovação da agravante pela certidão de antecedentes. Documento hábil e suficiente. Contraditório e ampla defesa garantidos. Prazo depurador do art. 64, I, do CP não esvaído. De ofício, feita a compensação integral entre a reincidência e confissão. Precedentes. Recurso desprovido, e, de ofício, feita a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea e arbitrados honorários advocatícios ao defensor nomeado. (TJPR; ACr 0006334-73.2016.8.16.0097; Ivaiporã; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 02/05/2023; DJPR 04/05/2023).

(...). 2.
A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo no crime de desacato. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
. 3. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, é possível a compensação, reduzindo-se a pena definitiva imposta. 4. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de furto e diminuir a pena imposta pela prática do crime de desacato. (TJES; APCr 0000982-29.2018.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 03/11/2021; DJES 17/11/2021).

Ademais, a materialidade do delito restou comprovada a partir do disposto no Boletim de Ocorrência nº 46168324, de fls. 9/11 e no relatório final de inquérito policial de fls. 34/37.

Em relação à autoria, a despeito de o ora apelante admitido tão somente que dirigiu seu veículo após ter feito o uso de cerveja, mas não se recordando de ter realizado o teste do etilômetro e de ter desacatado os agentes de segurança, conforme consta na r. sentença, “os Policiais Militares, inquiridos durante as investigações (fls. 12/13 e 14/15), prestaram relatos contundentes acerca das imputações, mostrando-se relevante transcrever os seguintes trechos do depoimento prestado pelo Policial ROBERTO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, em sede policial (fl. 12/13), o qual é corroborado pelo outro Militar,
in verbis
:

‘(...) o depoente e o policial Renan Pereira Biato foram informados a respeito de diversas ligações dirigidas ao Centro de Controle Operacional do 12º Batalhão de Polícia Militar noticiando que um veículo modelo GM/Celta, de cor preta, estaria transitando na Avenida Netuno (terceira avenida), no balneário de Ponto do lpiranga, apresentado seu condutor completo estado de embriaguez alcoólica, além de realizar, o motorista do veículo, manobras perigosas; QUE, em patrulhamento no local indicado, foi visualizado um veículo GM/Celta, de cor preta, placas MTT-3EG8, trafegando em zigue-zague na Avenida Netuno, oportunidade em que foi realizada a abordagem ao automóvel, sendo o seu condutor identificado como ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, que visivelmente apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como de odor etílico e fala arrastada; QUE, em diálogo com o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica a afirmou que estava dando uma volta em seu carro, cujo automóvel havia adquirido recentemente. QUE, diante dos fatos, o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA foi capturado e encaminhado a 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil; QUE, mesmo após ser inserido no compartimento de segurança da viatura policial, uma vez que passou a apresentar comportamento alterado, o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA passou a ofender verbalmente o depoente e o seu colega durante o percurso até esta Delegacia de Plantão; QUE, o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA ofendeu o depoente e o seu colega de farda com expressões do tipo: seus pau no cu, seus bostas, dentre outros xingamentos; QUE, não bastasse, o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA ainda ameaçou o depoente e o policial Renan Pereira Biato afirmando que: meu irmão é policial, ele vai atrás de vocês, processar e prender vocês; QUE, as referidas ameaças foram proferidas após a abordagem e captura do nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, ou seja, quando ele já se encontrava, consoante dito acima, no compartimento de segurança da viatura policial; QUE, o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA não ofereceu oposição a sua abordagem e captura mediante violência ou ameaça ao depoente ou a seu colega de farda; QUE, após a chegada na 16ª Delegacia Regional de Policia Civil e com o apoio da viatura especial do policiamento de trânsito, o nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA foi submetido ao teste do etilômetro (alcotest 7510, equipamento número 0502, amostra número 174), sendo constatado o resultado de 1,32mg/L; QUE, manifesta o desejo de não ofertar representação criminal em face do nacional ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA’. (...).

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (mídia à fl. 51), o PM ROBERTO CARLOS FERREIRA prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que: I – receberam informação de que havia um carro transitando em zigue-zague e colocando a vida de transeuntes em risco; II – encontraram o réu ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA, o qual apresentava sintomas nítidos de embriaguez, como olhos avermelhados, fala arrastada e dificuldade de se expressar; III – durante o deslocamento à Delegacia de Polícia, o réu proferiu palavras agressivas à guarnição, chamando-os de “policiais de merda”; IV – confirma a assinatura no teste do etilômetro.

De igual modo, o PM RENAN PEREIRA BIATO, em Juízo (oitiva em mídia), também apresentou relatos coesos com aquilo dito na esfera policial, informando que o réu ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA estava embriagado e desacatou a guarnição, confirmando, ainda, a assinatura no teste do etilômetro. (...)”.

Ademais, nos termos consignados nas contrarrazões recursais, o resultado do teste de etilômetro (1,32 mg/L), confirmando o estado de embriaguez, não afasta, por si só, “a capacidade de compreender o caráter ofensivo de suas palavras, pois o réu agiu de forma articulada, direcionada e contextualizada à função exercida pelos ofendidos”.

Dessa forma, restando incontroverso que a ora recorrente desacatou funcionários públicos no exercício da função, além ter praticado o crime de trânsito descrito na denúncia (artigo 306, do CTB) torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada à apelante, a defesa afirma, quanto ao art. 306 do CTB, que o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e os antecedentes sem a adequada fundamentação. Além disso, quanto ao crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, entendeu como desfavorável os maus antecedentes.

No tocante à culpabilidade, sustenta que o fato de o recorrente ter conduzido veículo altamente embriagado, revela-se como uma circunstância ínsita ao tipo penal do art. 306 do CTB, evidenciando que a culpabilidade é normal à espécie, sendo infundada qualquer valoração negativa.

Contudo, sabe-se que “o fato de o agente apresentar elevada concentração alcoólica autoriza maior reprovação de sua conduta, devendo ser considerada como desfavorável a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, vez que tal circunstância judicial deve ser utilizada para medir o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, devendo considerar a realidade fática em seu todo”. (TJPR; ApCr 0023662-13.2022.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 04/03/2024; DJPR 25/03/2024).

Em idêntica orientação:

(...). 2. Dosimetria da pena. Pena-base fixada, pela sentenciante, em 7 meses de detenção.
Culpabilidade que se revelou mais acentuada, devido ao elevado grau de embriaguez do agente, imensamente superior ao estabelecido legalmente, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta, pelo incremento dos riscos inerentes, superando a previsão típica, que se contenta com índice bem inferior. Pena-base mantida
. 3. Suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Redução. A suspensão para dirigir veículo automotor fixada em 2 anos mostrou-se excessiva no caso concreto, pelo que, em se tratando de réu primário, sem antecedentes, mas diante do alto grau de embriaguez do agente, mais adequada ao caso a suspensão pelo prazo de 6 meses. Suspensão reduzida. Apelo parcialmente provido. Redução da suspensão da habilitação para dirigir veículo para 6 meses. Demais determinações sentenciais mantidas. (TJRS; APL 0045552-17.2019.8.21.7000; Proc 70080736432; Porto Alegre; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Fabianne Breton Baisch; Julg. 27/05/2020; DJERS 02/12/2020).

Em relação aos maus antecedentes, a defesa pondera que o juízo considerou uma condenação muito antiga, com trânsito em julgado que antecedeu em mais de dez anos o fato apurado nestes autos, o que seria suficiente para neutralizar tal circunstância judicial.

Todavia, sabe-se o prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal se aplica apenas para a configuração da reincidência, e não para os maus antecedentes, conforme enuncia o Tema 150, do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

Tese
: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.

Em idêntica orientação:

“(...). Admite-se que condenações definitivas, embora não sirvam para caracterizar reincidência após o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, possam ser consideradas como maus antecedentes”. (STJ; AgRg-HC 994.326; Proc. 2025/0120251-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/10/2025)

Assim sendo, mantém-se as penas-bases de ambos os crimes, conforme estabelecido na r. sentença.

Prosseguindo, pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença a título de reparação mínima dos danos morais sofridos, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos policiais militares envolvidos na abordagem da apelante, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta que não houve comprovação mínima de configuração de dano moral e que, “a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos sofridos tem por pressuposto o requerimento nesse sentido já no oferecimento da denúncia, cabendo ao acusador, inclusive, quantificar pormenorizadamente o valor pretendido, viabilizando ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório; não basta, assim, o pedido genérico de reparação de danos morais, sem justificativa acerca da mensuração do dano”.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...);

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, com a indicação do valor mínimo pretendido, sem necessidade de instrução probatória específica, pleito que, conforme reconhecido pela própria defesa, restou adequadamente formulado na denúncia. Confira-se:

3) Seja fixado, a título de reparação pelos danos morais, o valor mínimo de R$ 2. 000,00 (dois mil reais) para a vítima 1º SGT/PMES Roberto Carlos Ferreira de Almeida, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal;

4) Seja fixado, a título de reparação pelos danos morais, o valor mínimo de R$ 2. 000,00 (dois mil reais) para a CB/PMES Bianca Pereira Biato, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal;

Sob tal enfoque, o que se vê é que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Trazendo tais ensinamentos ao caso em questão, assim como descrito na r. sentença, inegável que, “ao final da instrução, restou comprovado que o acusado ofendeu verbalmente e tentou intimidar os policiais militares, situação apta a causar dano moral”.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos por ambas as vítimas, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma delas, a partir da condição financeira da ora apelante, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por oportuno, vejamos um precedente que reputo idêntico à hipótese ora em apreço. Confira-se:

(...).
As palavras dos policiais, de que, ao ser informado que seria realizado o procedimento correlato à embriaguez ao volante, o acusado exaltou-se e, entre outras palavras, declarou que eram policiais de merda, são suficientes à comprovação de fato que configura desacato, agindo com dolo de desacatar policiais militares no exercício da função aquele que profere tais palavras durante sua abordagem, não bastando o inconformismo para justificar o desrespeito aos agentes estatais
. 5.
É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pelo crime, por dano moral, em favor dos agentes públicos, diante da gravidade da conduta perpetrada pelo acusado, que, extrapolando quaisquer limites de liberdade de expressão, atinge os direitos da personalidade daqueles, por atacar não só suas funções, mas também suas pessoas, especialmente diante dos objetivos de reparação, inibição e prevenção da verba, restando a prova do dano demonstrada pela reprovabilidade do próprio ilícito.
Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5001684-51.2022.8.24.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 07/03/2023)

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados às vítimas, a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Por fim, incabível a procedência do pleito defensivo de isenção das custas processuais.

Isso porque, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3° do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º do CPC.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurs
o

e a ele NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.